Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO EM PROVEITO ALHEIO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS E SUFICIENTES. PROVAS JÁ EXAMINADAS.

1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, tem natureza excepcional e está restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Compete ao autor a comprovação das suas teses apresentadas na Revisão Criminal, devendo prevalecer a coisa julgada quando não há prova nova ou elementos que afastem a validade das provas que fundamentaram a condenação.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.